Tribunal: TJMT
Processo: 1043348-13.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043348-13.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO CALABRIA - CPF: 355.534.640-72 (APELANTE), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA –– COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO EM VIRTUDE DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - RELAÇÃO DE CONSUMO - INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SAZONALIDADE DO CONSUMO - ADAPTAÇÃO DO CÁLCULO - ADOÇÃO DA MÉDIA DE 12 MESES ANTERIORES À IRREGULARIDADE - ART. 115, II DA RESOLUÇÃO N° 414/2010 DA ANEEL - ABUSIVIDADE NA COBRANÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A relação existente entre a concessionária e o usuário final dos serviços de energia elétrica é consumeirista, já que induvidosa a caracterização da primeira como fornecedor e o segundo como consumidor (arts. 3o e 2o do CDC), incidindo, por conseguinte, as regras de proteção específicas para relações de consumo

Quanto ao período de aferição, adota-se, os últimos 12 (doze) meses anteriores ao início do lapso temporal irregular, em cálculo aritmético, para apurar o consumo a ser recuperado. Tal parâmetro apresenta-se mais justo e próximo do efetivo consumo pelos usuários do serviço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUIS FERNANDO CALABRIA
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
no.1043348-13.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS.A,
que nos termos do art.487, I, do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, CPC.

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que “
o juízo de primeira instância não enfrentou a matéria de fundo em debate, porquanto se restringiu a afirmar a legalidade da prática utilizada pela Ré
”.

Assevera que “
a controvérsia reside na cobrança a maior que está sendo realizada pela Ré para recuperação da energia, por meio da média obtida das 03 maiores medições no período de 12 meses anteriores, ao invés de utilizar a média física das últimas 12 faturas
”.

Alega que o critério utilizado pela ré para apuração das diferenças a serem recuperadas está previsto na resolução n. 414/2010 da ANEEL, especificamente no inciso III do art. 130. No entanto, menciona que o critério que deve ser utilizado no caso em análise é “
a é aplicação conjunta do art. 10 combinado com inciso II do art. 115, ambos da Resolução 414/2010
”.

Defende que “
o critério adotado somente deve ser considerado em situações em que não há sazonalidade no consumo, sob pena de causar enriquecimento sem causa em favor da Ré, e consequentemente dano ao patrimônio do autor, isso porque a média dos 03 (três) maiores meses de consumo não reflete o consumo real que deixou de faturar
”.

Aduz que a média utilizada pela ré é bem superior à média do histórico de consumo.

Discorre acerca da cobrança; da sazonalidade/variação de consumo no decorrer do ano; argumenta que a média de consumo exigida pela concessionária (9.133,66 kWh) com base no inciso III, do art. 130 da Resolução 414/2010 está em muito superior à média efetiva e real de consumo da unidade, causando enriquecimento sem causa da concessionaria em detrimento do consumidor.

Aduz que a média efetiva resulta em (4.031,57 kWh), qual deve ser utilizada para a recuperação da energia, com fulcro no art. 10, combinado com inciso II do art. 115, ambos da Resolução 414/2010. Cita jurisprudências.

Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de reformar a sentença recorrida declarando a inexistência do débito de 76.297,92 kWh, a partir da aplicação conjunta do art. 10 combinado com inciso II do art. 115, ambos da Resolução 414/2010, com o cálculo da média dos valores faturados nos últimos 12 (doze) meses na unidade consumidora.

O prazo decorreu sem a apresentação de contrarrazões pela Apelada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

LUIS FERNANDO CALABRIA
propôs Ação Declaratória de Inexistência de Débito em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
pleiteando a declaração de inexistência de débito referente à recuperação de consumo na
unidade consumidora 6/1220657-9, localizada na rodovia BR 364, S/N, KM 280, Fazenda Santa Helena, São José do Rio Claro – MT
, lançada pela Apelada em decorrência do desligamento de um fio na fase B do relógio, qual a medição ocorreu de forma incorreta no consumo do período de agosto/2019 a setembro/2020.

Ressaltou que “
quanto ao fato (desligamento da fase B) e ao laudo apresentando erro na mediação não houve resistência por parte do Autor, tornando-se incontroverso. A controvérsia reside na cobrança a maior que está sendo realizada pela Ré para recuperação da energia, por meio da média obtida das 03 maiores medições no período de 12 meses anteriores, ao invés de utilizar a média física das últimas 12 faturas
”.

Asseverou que o critério utilizado causa enriquecimento sem causa em favor da Ré e consequentemente dano ao patrimônio do autor.

Menciona que se trata de fazenda com plantio de sementes para pastagens, e o histórico demonstra sazonalidade no consumo, sendo maior nos períodos chuvosos onde se utiliza mais energia e menor nos demais períodos e, por isso, o critério utilizado pela requerida não é cabível ao caso.

Informou que buscou a via administrativa para resolver o impasse, contudo, sem sucesso.

Que recebeu as faturas no valor total de R$ 74.984,16 (setenta e quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos), com vencimento para maio/2021 e, sob pena de ter a energia suspensa, sem opção, negociou o débito com uma entrada no valor de R$ 7.498,00 em 15/09/2021 com o parcelamento do saldo restante.

Por tais razões, ingressou com a presente ação, pleiteando a declaração de inexistência da cobrança do excedente (76.297,92 kWh), que seja cobrando somente o valor apurado de (11.014,08 kWh), bem como o parcelamento do referido débito, conforme o ajuste de parcelamento entabulado na via administrativa.

Em sede de Contestação, a ré e apelada alegou a regularidade dos procedimentos adotados para a comprovação da irregularidade constatada no aparelho medidor de energia elétrica da parte autora; alega legitimidade nos valores cobrados a titulo de recuperação de consumo; que agiu nos exatos termos da legislação aplicável à espécie, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

Sobreveio a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos autorais, objeto do recurso.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente Recurso de Apelação.

Pois bem.

Inicialmente, ressalta-se que a questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, vez que a empresa requerida se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, o apelante se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

Em hipóteses como a presente, é pacífico o entendimento de que incidem as disposições do diploma consumerista às demandas envolvendo consumo de energia elétrica por consumidor de classe rural.

Assim, o consumidor é presumidamente hipossuficiente perante a concessionária que presta o serviço de distribuição/fornecimento de energia elétrica, o que autoriza, à luz da disciplina consumerista, a inversão do
onus probandi
.

De acordo com o contido no rol de direitos básicos do consumidor, mais precisamente no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova consubstancia mecanismo que facilita a defesa de direitos do mais fraco elo na cadeia consumerista.

Promove-se, pois, a partir desta inversão, o reequilíbrio da desigualdade entre prestadora e usuário do serviço, a qual se projeta, também, no bojo da relação processual.

Nessa toada, restou demonstrado nos autos a existência de falha no equipamento de medição de energia elétrica, consoante se extrai do TOI (id.156329046). A par disso, comprovado o proveito econômico do consumidor, de acordo com o extrato de consumo, que revela queda do consumo no período de agosto/2019 a setembro/2020 (id.156329028), fato incontroverso nos autos, evidenciando anormalidade.

Destaca-se que, das informações trazidas pela concessionária Ré no documento “Histórico do Consumidor – Dados Cadastrais do Cliente” (id.156329048) tem-se considerar que o autor tem sua unidade consumidora classificada com “Atividade: 1156 Cultivo de Soja, Classe: 04 Rural , SubClas: Agropecuária Rural”.

Assim, no caso dos autos, o cálculo realizado pela ré não observou a atividade do autor de produtor rural a qual, sabidamente, se dá de modo sazonal, sendo o consumo de energia elétrica mais elevada nos períodos chuvosos em razão da atividade agrícola desenvolvida pelo autor.

Dispõe o art. 115 da Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 que:

Art. 115. Comprovada deficiência no medidor ou em demais

equipamentos

de medição, a distribuidora deve proceder à compensação do faturamento de consumo de energia elétrica e de demanda de potência ativa e reativa excedentes com base nos seguintes critérios: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

I – aplicar o fator de correção, determinado por

meio

de

avaliação

técnica

em

laboratório, do erro de medição;

II – na impossibilidade de determinar os montantes faturáveis pelo critério anterior, utilizar as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento de medição normal,

proporcionalizados

em

30

(trinta)

dias,

observado

o

disposto

no

§

1o

do

art.

89;

ou (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

III – no caso

de

inviabilidade

de

ambos

os

critérios,

utilizar

o

faturamento

imediatamente posterior

à

regularização

da

medição,

observada

a

aplicação

do

custo

de

disponibilidade,

conforme disposto no art. 98.

Desta feita, quanto ao período de aferição, adota-se, os últimos 12 (doze) meses anteriores ao início do lapso temporal irregular, em cálculo aritmético, para apurar o consumo a ser recuperado. Tal parâmetro apresenta-se mais justo e próximo do efetivo consumo pelos usuários do serviço.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO COM AVARIA. PRODUTOR RURAL. CONSUMO DE ENERGIA SAZONAL, NOTORIAMENTE MAIS ELEVADO NOS MESES DE IRRIGAÇÃO DA LAVOURA DE ARROZ. CÁLCULO DA RECUPERAÇÃO QUE DEVE CONSIDERAR A MEDIA DE CONSUMO NO MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.(TJRS. Recurso Cível, No 71006767859, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 07-06-2017)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte autora para o fim de reformar a sentença e determinar o recálculo da dívida a título de Recuperação de Consumo com base no consumo dos 12 (doze) meses anteriores à regularização da medição para apurar o consumo a ser recuperado. Condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023